Tribunal: TJBA
Processo: 0000883-47.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000883-47.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:

APELADO: ALINE VARGES DE ANDRADE e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INADIMPLEMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO MESMO ANO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA QUITAÇÃO DA VERBA PRETENDIDA. ÔNUS DE EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO RECLAMADO QUE PERTENCE AO ENTE ACIONADO – ART. 373, II, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS ADEQUADOS DE OFÍCIO À EC 113/2021.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada, contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidores municipais, condenando o ente público ao pagamento de remunerações inadimplidas dos meses de novembro e dezembro de 2012 e do décimo terceiro salário correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: definir se incumbia aos servidores comprovar o não recebimento das verbas salariais reclamadas ou se competia ao Município demonstrar o pagamento

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo funcional dos autores com o Município é incontroverso e demonstrado por contracheques constantes dos autos.

4. O direito ao salário e ao décimo terceiro salário é assegurado constitucionalmente aos servidores públicos, nos termos do art. 7º, VII e VIII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988.

5. O ônus de provar o pagamento das verbas salariais incumbe ao ente público, por se tratar de fato extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. O Município não apresentou documentos aptos a comprovar a quitação das parcelas, limitando-se a alegar genericamente dificuldades financeiras e caos administrativo em gestões anteriores, circunstâncias insuficientes para afastar a obrigação.

7. De ofício, reformam-se os consectários legais para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização e juros, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido, com modificação de ofício quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento
:

1. O ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais é do ente público, por se tratar de fato extintivo do direito do servidor.

2. Não é possível exigir do servidor a prova negativa do não recebimento de salários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII e VIII, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0000638-36.2013.8.05.0075, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 12.09.2025; TJ-BA, APL nº 0000616-75.2013.8.05.0075, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, pub. 01.09.2025; TJ-BA, APL nº 0000664-34.2013.8.05.0075, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, 3ª Câmara Cível, pub. 14.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000883-47.2013.8.05.0075
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e apelados
ADELZIRO LACERDA SOARES e OUTROS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator